Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-91.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000107-91.2018.811.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDA: JOSE CARLOS RODRIGUES
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 75668986) interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível (id 71280478).
Antes de proferido o juízo de admissibilidade, a parte recorrente, por meio de seu advogado, requereu a desistência do recurso interposto (id 125414153).
Nos termos do que dispõe o art. 998 do CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou litisconsorte, desistir do seu recurso.
Ante o exposto, homologo a desistência do recurso especial e determino a devolução do feito à origem, com as cautelas de praxe, para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça